Tribunal: TJSP
Processo: 1123245-03.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CONCESSÃO COMERCIAL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, com relação à corré administradora de consórcio, e de improcedência dos pedidos, com relação aos demais réus. Apelo da autora. Preliminar de cerceamento do direito à produção de prova rejeitada. Não há elementos nos autos a indicar que o inadimplemento da autora tenha

Ementa:
CONCESSÃO COMERCIAL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, com relação à corré administradora de consórcio, e de improcedência dos pedidos, com relação aos demais réus. Apelo da autora. Preliminar de cerceamento do direito à produção de prova rejeitada. Não há elementos nos autos a indicar que o inadimplemento da autora tenha ocorrido senão por sua própria conduta, bem como por questões de dificuldade financeira não imputáveis às rés. A celebração de instrumentos de confissão de dívida são extreme de dúvidas e colocam uma pá de cal sobre a responsabilidade da demandante pelo pagamento da dívida. Vício do consentimento não demonstrado. Demandante que não demonstrou a existência de qualquer fato constitutivo de seu direito. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000703126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1123245-03.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANTO
FELTRIN COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA., são apelados BANCO
YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A, YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA,
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e YAMAHA MOTORS
DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123245-03.2015.8.26.0100 -Voto no 10.310
2
Apelação Cível no 1123245-03.2015.8.26.0100
Apelante: Santo Feltrin Comércio de Motocicletas Ltda.
Apelados: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A, Yamaha Motor da Amazônia
Ltda, Yamaha Administradora de Consorcio Ltda e Yamaha Motors do Brasil
Ltda
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 10.310
CONCESSÃO COMERCIAL. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Sentença de extinção do processo, sem
resolução de mérito, com relação à corré administradora de
consórcio, e de improcedência dos pedidos, com relação aos
demais réus. Apelo da autora. Preliminar de cerceamento do
direito à produção de prova rejeitada. Não há elementos nos
autos a indicar que o inadimplemento da autora tenha ocorrido
senão por sua própria conduta, bem como por questões de
dificuldade financeira não imputáveis às rés. A celebração de
instrumentos de confissão de dívida são extreme de dúvidas e
colocam uma pá de cal sobre a responsabilidade da
demandante pelo pagamento da dívida. Vício do consentimento
não demonstrado. Demandante que não demonstrou a
existência de qualquer fato constitutivo de seu direito. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
prolatada a fls. 465/471, que julgou extinto o processo, sem resolução de
mérito, com relação à corré Yamaha Administradora de Consórcio, por
ilegitimidade passiva, e julgou improcedentes os pedidos, com relação aos
demais corréus.
Inconformado, apela o autor (fls. 480/494).
Sustenta
o
recorrente,
em
suma,
que
houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123245-03.2015.8.26.0100 -Voto no 10.310
3
cerceamento do direito à produção de prova. Aduz que o inadimplemento
foi gerado por conduta dos apelados. Requer, pois, a reforma da r.
sentença.
Recurso preparado.
Contrarrazões a fls. 497/506.
É o relatório.
Rejeito a alegação de cerceamento do direito à
produção de prova. Ao analisar o feito, verifica-se que a decisão guerreada
tratou a matéria suficientemente de forma a elucidar as questões
apresentadas, coadunando-se com o princípio do livre convencimento
motivado à luz das provas nos autos, assim como à legislação vigente e
aplicável ao caso concreto.
A prova, no processo civil, é o instrumento utilizado
para a demonstração dos fatos apresentados ao juízo de modo a formar sua
convicção, propiciando o julgamento da demanda. Desse modo, tem-se que
as provas apresentadas pelas partes foram suficientes para a formação do
Juízo que, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgou o pedido.
Desse modo, o recurso preenche os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato e
de direito do inconformismo, e o pedido de reforma da sentença,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123245-03.2015.8.26.0100 -Voto no 10.310
4
permitindo o seu conhecimento.
No mérito, a apelação não comporta provimento.
De acordo com a versão da inicial, a autora mantém
contrato de concessão comercial com os réus, mas ficou inadimplente em
razão das condutas abusivas praticadas pelos demandados, sendo obrigada a
se vincular ao Banco Yamaha para quitar seus débitos, a partir da
celebração de diversas confissões de dívida. Por entender ter sofrido danos
materiais e morais, ajuizou a presente ação.
O Juízo de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade
passiva da corré Yamaha Administradora de Consórcio LTDA, por não
possuir relação jurídica com a demandante, e julgou improcedentes os
pedidos por entender que o inadimplemento da autora se deu por questões
de dificuldades financeiras não imputáveis aos réus.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a autora elementos suficientes a elidir seu embasamento.
Com efeito, observa-se que a r. sentença proferida pelo
Juízo “a quo” apreciou a questão de forma objetiva e bem fundamentada,
valendo destacar:
“(...) basta uma simples análise nas provas juntadas aos autos,
para se identificar que o inadimplemento, ao contrário do alegado na exordial, partiu
do autor e não da ré.
Com efeito, as provas juntadas indicam que o autor deixou de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123245-03.2015.8.26.0100 -Voto no 10.310
5
pagar diversos títulos e duplicatas devidos ao réu, e por essa razão é que seu limite de
crédito e as outras sanções foram aplicados.
Vale ressaltar que o próprio autor confessou a inadimplência, e
afirmou perante o réu sua concordância com os termos impostos para a recuperação
financeira que vinha enfrentando.
Veja-se, nesse quesito, o e-mail de fls. 65 enviado pelo
represente do autor:
'Obrigado por me responder Marconi, entendo tudo isso e estou
ciente da situação, mas continuo aqui trabalhando firme e forte, sem desanimar para
reverter essa situação que anos atrás foi muito mais acentuada. Espero continuar com o
apoio da Yamaha para sanear o mais breve possível, dentro do nosso plano de
recuperação que vem aos poucos se mostrando eficiente, apesar de algumas situações
de mercado que dificultam o trabalho de todos nós'.
No mesmo sentido a alegação de tratamento diferenciado em
relação às outras concessionárias.
O tratamento distinto deve-se simplesmente ao inadimplemento
do autor. Nas trocas de e-mails existentes entre as partes é possível observar que
diversos títulos foram prorrogados por mais de um ano, e ainda assim não foram pagos
na data combinada.
Não por outro motivo que já existem duas ações pendentes
(execução e monitória) em face do autor, envolvendo o contrato em questão.
Logo, diante do confesso inadimplemento, e frustradas todas as
tentativas de acordo e recuperação, por óbvio que o tratamento imposto ao autor será
distinto em relação às outras concessionárias, e isso não representa qualquer ato ilícito,
mas, sim, exceção de contrato não cumprido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123245-03.2015.8.26.0100 -Voto no 10.310
6
De qualquer forma, analisando-se de forma percuciente todos os
documentos juntados, não há prova concreta dos supostos inadimplementos por parte do
réu. O autor, em essência, juntou apenas cópias de e-mails trocados, os quais
evidenciam intensa negociação sobre liberação de limites de crédito e prorrogação de
vencimentos de títulos.
Não existe nenhuma obrigação contratual por parte do réu em
liberar os limites de crédito solicitados pelo autor, inexistindo, portanto, conduta ilícita
e inadimplemento.
O que se verifica, portanto, é que o autor confessou o
inadimplemento de diversos títulos perante o réu, estabeleceu em conjunto plano de
recuperação, aceitando de forma plena todos os termos e condições impostas, porém,
somente agora, em juízo, alega que a conduta do réu era abusiva.
Permitir a tese do autor iria de encontro frontalmente com o
princípio da proibição de comportamento contraditório, também conhecido como venire
contra factum proprium. Trata-se da circunstância em que a parte busca favorecer-se
em processo judicial, assumindo conduta que contradiz outra que a precede no tempo e
assim constitui um proceder injusto e, portanto, inadmissível. (...)
Assim, dessume-se que o autor agiu de forma equivocada, na
medida em que deixou de cumprir c com suas obrigações contratuais, não efetuou o
pagamento dos títulos, aceitou as condições impostas pelo réu, para somente agora, em
sede judicial, questionar as cláusulas e condições do contrato.
Tal conduta, conforme já mencionado, viola a boa-fé objetiva e
não pode ser ratificada pelo Judiciário”.
De fato, não há elementos nos autos a indicar que o
inadimplemento da autora tenha ocorrido senão por sua própria conduta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123245-03.2015.8.26.0100 -Voto no 10.310
7
bem como por questões de dificuldade financeira não imputáveis às rés.
A celebração de instrumentos de confissão de dívida
são extreme de dúvidas e colocam uma pá de cal sobre a responsabilidade
da demandante pelo pagamento da dívida.
Nesse ponto, cumpre pontuar que a tese sustentada
pela apelante, no sentido de existência de vício de consentimento na
celebração dos contratos, por ter sido “obrigada a submeter-se às
exigências das apeladas” (fls. 486, segundo parágrafo), está fundada em
meras alegações genéricas, desprovidas de elementos suscetíveis de serem
comprovados por alguma prova legal.
No caso em exame, é patente que a autora não honrou
com seus compromissos e confessou o débito existente com os réus. Não
pode agora, posteriormente, negar a existência da dívida e imputar a
responsabilidade do inadimplemento aos demandados, sem nada
comprovar.
Assim sendo, a recorrente não se desincumbiu do ônus
de provar a existência de fato constitutivo de seu direito, conforme exige a
regra do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
É de rigor, pois, a manutenção da r. sentença recorrida.
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de análise
da majoração dos honorários.
No caso, a parte adversa apresentou contrarrazões,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123245-03.2015.8.26.0100 -Voto no 10.310
8
razão pela qual incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de Processo
Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal a majoração
para 12% sobre o valor atualizado da causa, sopesadas ambas as fases do
processo. Diante do exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora